Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705179-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADARILTON MARIANI DE MATOS JUNIOR IMPETRANTE: EDNA ALVES DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Concedo à impetrante o prazo de cinco dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como da folha penal do paciente e outras peças e documentos que entender necessários para a apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de março de 2020 13:44:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator